Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB).INDEFERIMENTO DE MEDIDAS. INDICAÇÃO DE BENS. PRERROGATIVA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há pertinência ao deferimento das pesquisas em Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB , pois não coadunam com a finalidade da execução.

2. Cabe ao credor as diligências para encontrar bens passíveis de constrição, sendo certo que a falta de utilidade efetiva e de elementos mínimos para realização de diligências não contribui para a finalidade do processo.

3. Recurso conhecido e não provido.